Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709073-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA - ME AGRAVADO: SG SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (ID 56644137), conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador